Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-59.2021.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006314-59.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DERLY CHERES GOES - CPF: 593.700.921-53 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – COBRANÇA MENSAL INDEVIDA DO PRÊMIO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORREU – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL – ACOLHIDA – PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA - REJEITADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de discussão a respeito de lançamento de desconto indevido, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente.

A perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura do contrato pra questionado não pertence à parte apalada. Razão pela qual impossível à cogitação da legalidade contratual.

Entretanto, não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

No caso, a Autora/Apelada não comprovou o abalo à sua imagem, honra ou credibilidade causado pelos descontos, justificando a reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral, e mantendo-se os demais dispositivos.

Quanto ao pedido para que os juros de mora incidam a partir da data da sentença, considerando a declaração de inexistência da relação contratual entre as partes e o teor da Súmula 54 do STJ, é inviável a reforma da sentença nesse aspecto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interposto por
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e
BANCO BRADESCO SA
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Tangará da Serra-MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Materiais e Morais, no 1006314-59.2021.8.11.0055, proposta por
DERLY CHERES GOES
em desfavor das ora apelantes.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possui relação contratual, teve descontado 09 parcelas referentes à uma previdência complementar, totalizando o valor de R$ 476,90 (quatro centos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Por tais razões, requereu a declaração da inexistência do contrato de seguro, e o ressarcimento do dano material em dobro, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Houve o deferimento da gratuidade de justiça (id. 229915282).

Apresentada contestações, pugnando pela improcedência da ação. (id. 229916151) e (id. 229916170).

Recebido os autos, o Juiz determinou a realização de pericia grafotécnica (id. 229916188).

Laudo pericial concluído, e juntado aos autos (id. 229916223).

Após analise dos autos (id. 229916239), o Juiz da primeira instância julgou a ação procedente, declarando a nulidade do contrato questionado, e condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de dano morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, condenou solidariamente as requeridas ao ressarcimento do dano material de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação.

Por fim, ainda solidariamente, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados com a sentença, as requeridas interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
.

RECURSO APRESENTADO PELO BANCO BRADESCO

S/A
(id. 229916241), aduzindo a existência de excludente de responsabilidade, já que não efetuou nenhum desconto na conta bancária do Requerido sem que houvesse a sua autorização.

Que atua como mero intermediador do pagamento.

Ainda, alegou que a inexistência de pressupostos da responsabilidade objetiva.

Argumentou sobre a impossibilidade da repetição do indébito, bem como da impossibilidade da condenação em danos morais.

Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório, bem como que os juros de mora incidam a partir da data da sentença.

Por fim, faz prequestionamento.

RECURSO APRESENTADO POR

MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
(id. 229916247), argumentando sobre a legalidade da contratação.

Que permitir a restituição dos prêmios na forma pretendida pela apelada acarretará evidente enriquecimento sem causa, bem como resultará em prejuízo direto ao plano e aos demais participantes, vez que se trata de apólice de seguro em grupo, haja vista o princípio do mutualismo que rege os contratos da espécie.

Ainda, afirmou que inexiste dano moral no presente caso.

Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que não tem nenhuma relação com o negócio jurídico.

Entretanto, restou demonstrado através de pericia grafotécnico, que o contrato que autorizou os descontos bancários, não foi assinado pela parte apelada.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

Tratando-se de discussão a respeito de lançamento de desconto indevido, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente.

(...)

TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, RAC 1000121-86.2022.8.26.0439, RELATOR: Antonio Rigolin, JULGADO EM 24/06/2022).

Neste contexto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira responsável por efetivo débito em conta bancária sem a expressa autorização do correntista, ainda que tais descontos decorram de suposto contrato firmado com pessoa jurídica diversa. Portanto, preliminar afastada.

Portanto, preliminar afastada.

Quanto ao mérito
, verifico que as matérias dos recursos são correlatas, razão pela qual passo a analisa-las em conjunto.

O cerne dos reside sobre a possibilidade de condenação das Apelantes ao pagamento de indenização por dano moral, bem como ao ressarcimento do dano material.

No presente caso, restou demonstrado através de pericia grafotécnica judicial, que a assinatura do contrato pra questionado não pertence à parte apalada. (id. 229916223).

Dessa forma, não há no que se falar em licitude contratual.

Por outro lado, Como se sabe, não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível, para tanto, que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

Assim, ainda que indevida a cobrança por serviço não contratado, na espécie, “não há ato restritivo de crédito, mas apenas falha na cobrança de serviço não contratado. Nessa situação, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido” (STJ, 1523608/RS, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.9.2016).

Vale ressaltar que “é entendimento do STJ que os dissabores e aborrecimentos ocorridos diante da tentativa de solução do conflito não acarreta danos morais” (STJ, AgRg no AREsp 704399 / RS, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.9.2015).

No caso concreto, há uma narrativa genérica do suposto abalo moral sofrido pela parte autora, de tal sorte que não se pode presumir que as cobranças indevidas, em pequeno valor (R$ 51,90 mensais) e sem a negativação de seu nome, tenham gerado abalo à esfera moral da Recorrida e, na sua ausência, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana.

Dito de outro modo, a arte apelada não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a realização dos descontos que totalizam o valor de R$ 476,90 (quatro centos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Ademais, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelada comprovar que a conduta das empresas apeladas, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Nesta toada, à míngua de provas de que as cobranças indevidas trouxeram prejuízos sérios ou irreparáveis à vida da Apelada, ou que do fato decorreu forte abalo em seus direitos de personalidade, ônus que lhe incumbia, deve ser reformada a parte da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – VALOR ÍNFIMO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não é qualquer situação desagradável ou incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte de modo a balizar pedido de indenização por ofensa à honra.

É imprescindível que o dano afete diretamente a personalidade do indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum.

Na hipótese, a Autora/Apelada não conseguiu demonstrar em que consiste o abalo causado à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal com a realização dos descontos, motivo pelo qual, é de rigor a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1006315-44.2021.8.11.0055, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 08/02/2023).

Ainda,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO EM CONTA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a operadora de telefonia não demonstra a regularidade e legalidade da cobrança de seguro mensal na conta telefônica da autora, mostra-se inexigível a cobrança realizada.

A cobrança na conta telefônica de seguro não contratado gera desconforto e irritação, não sendo capaz, porém, de configurar dano moral por não ter potencialidade de ferir atributos da personalidade da consumidora.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004956-55.2020.8.11.0003, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 26/10/2022).

Dessa forma, não havendo prova de que o desconto tenha comprometido a subsistência da autora/apelada à sentença, deve ser reformada em parte, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais que não ficaram configurados.

Por fim, quanto ao pedido para que os juros de mora incidam a partir da data da fixação da sentença.

Esclareço que a relação contratual entre as foi declarada inexistente.

Nesse sentido, confiram-se as Súmulas 54, do C. STJ, respectivamente:

“Súmulas 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Assim, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para decotar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024